Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704643-87.2020.8.07.0001 AGRAVATE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADOS: MARILENE DE JESUS SILVA PEREIRA CORREA, VITOR PEREIRA CORREA, EUGENIA CRISTIANE FLORENCIO CORREA LIMA DE CASTRO, CLAUDIA CRISTINA FLORENCIO CORREA FERRAO, BETTY CRISTINA FLORENCIO CORREA MEDEIROS, THIAGO PEREIRA CORREA, JORGE WILLIAM FLORENCIO CORREA DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior e que a matéria controvertida foi prequestionada, devendo ser afastado, portanto o óbice dos enunciados 83 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravante para publicação em nome de seus advogados, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20373726. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033